Tribunal: TJDFT
Processo: 0705549-85.2017.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUSD E TUST. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 986/STJ. REEXAME DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de Petição recebida como agravo de instrumento interposto, tendo sido interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência, alegando incompatibilidade com o Sistema dos Juizados Especiais. O agravante busca a suspensão da cobrança do ICMS sobre as tarifas de uso de sistema de distribuição, (TUSD) e de uso de sistema de transmissão (TUST), indevidamente cobradas. Aduz o cabimento de tutela de evidência no âmbito dos Juizados, ao passo que pugna para que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão interlocutória, para conceder a referida tutela, determinando a suspensão de exigibilidade do ICMS sobre as tarifas de TUSD, TUST, EUSD e Encargos Setoriais, ou similar, pertinente às faturas destinadas à parte autora, limitando a incidência do ICMS sobre a parcela de energia elétrica.
2. Esta Turma Recursal proferiu acórdão, conhecendo e provendo o agravo “para determinar que o DISTRITO FEDERAL adote as providências pertinentes para, até o julgamento do feito principal, excluir, da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica mensalmente consumida pela parte agravante, os montantes referentes às tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e transmissão (TUSD), a contar do mês seguinte ao de julgamento do presente agravo de instrumento, sob pena da incidência de multa no valor de R$ 150,00 por cada boleto enviado sem a dedução ora determinada, com apoio no disposto no art. 297 do CPC.”
3. O processo foi suspenso pelo relator em razão da existência de Recurso Especial versando sobre o tema dos autos e afetado ao rito dos recursos repetitivos (ID 3152842). Em seguida, ante o julgado do ERESP 1.163.020/RS o feito retornou à tramitação (ID 60849642).
4. Considerando que o acórdão exarou decisão contrária à orientação do Tribunal Superior, necessário que o Colegiado exerça juízo de retratação para que o acórdão esteja em consonância com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça. (art. 1040, II, do CPC).
5. O Superior Tribunal de Justiça no Julgamento do EREsp 1163020 (tema 986) fixou a seguinte tese: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.
6. No julgamento, houve a modulação dos efeitos para regular a situação dos consumidores com ações em curso, sendo fixado pelo STJ que até o dia 27 de março de 2017 (data de publicação do acórdão do julgamento na Primeira Turma), ficam mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores, para que, independentemente de depósito judicial, recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo, ficando, todavia, obrigados a incluir as tarifas na base de cálculo do ICMS, a partir da data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986.
7. No caso, a ação foi proposta em 26/04/2017 e a antecipação de tutela concedida, nos presentes autos, em 04/12/2017, não incidindo, portanto, a modulação do Tema Repetitivo 986.
8. Dessa forma, considerando o entendimento recentemente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 986, reconhecendo a legalidade da inclusão das tarifas TUSR e TUD na base de cálculo do tributo do ICMS, necessária a alteração do entendimento anteriormente adotado por esta Turma.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, no exercício de juízo de retratação, conforme artigos 1.030, II e 1.040, II, todos do CPC. Decisão de origem mantida. Tutela de urgência revogada. Sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.